Tribunal: TJMT
Processo: 1016732-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016732-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 067.573.501-73 (RECORRENTE), MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE - CPF: 068.902.951-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARNALDO CARLOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 008.466.749-47 (VÍTIMA), ROBERT RONDON DO NASCIMENTO - CPF: 067.220.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 025.004.062-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA - CPF: 042.524.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIVED DA COSTA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA (RECORRENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ATINENTES À IDENTIDADE DOS AGENTES CORROBORADAS POR DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Alexandre Moraes de Souza Araújo
,
Mickael Kenaldy da Silva Leite
e
Benedito Aelton Xavier de Lima
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0007186-90.2020.8.11.0002 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os pronunciou em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa.

Em síntese, os recorrentes pleiteiam a sua despronúncia por insuficiência probatória (Id. n. 102110978, pp. 310-322 e 351-373).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 102110978, pp. 325-341 e 388-403).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 102110978, pp. 342-343).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 103218488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Alexandre Moraes de Souza Araújo
,
Mickael Kenaldy da Silva Leite
e
Benedito Aelton Xavier de Lima
foram pronunciados em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa.

Irresignados, os ora recorrentes pleiteiam a sua despronúncia por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1.1 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 08 de janeiro de 2020, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO,
BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA
, ALISSON FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO
,
MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE
, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS, DEIVED DA COSTA CAMPOS e JANAINA COSTA DA SILVA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada ‘Comando Vermelho’.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (item 1.2), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

1.2 HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 10h00m, na residência situada na Rua Maria Vitória de Oliveira Assunção, lotes 17 e 18, quadra 92, próximo ao estabelecimento empresarial denominado ‘Moto Bala’, Bairro São Simão, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO,
BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA
, ALISSON FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO
,
MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE
, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS, DEIVED DA COSTA CAMPOS e JANAINA COSTA DA SILVA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Arnaldo Carlos dos Santos Filho.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO,
BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA
, ALISSON FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO
,
MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE
, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS, DEIVED DA COSTA CAMPOS e JANAINA COSTA DA SILVA, por vingança, se reuniram com a finalidade de aplicarem à vítima Arnaldo Carlos dos Santos Filho pena de morte.

Na ocasião, a denunciada JANAINA COSTA DA SILVA levou ao conhecimento dos codenunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO,
BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA
, ALISSON FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO
,
MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE
, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS e DEIVED DA COSTA CAMPOS a informação de que a vítima Arnaldo Carlos dos Santos Filho teria descumprido orientações emanadas com base em estatuto da facção criminosa armada (item 1.1), para aplicação de represália.

De posse da informação passada por JANAINA COSTA DA SILVA, os denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO,
BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA
, ALISSON FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO
,
MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE
, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS e DEIVED DA COSTA CAMPOS, sob a liderança deste último, se dirigiram até a residência da vítima, que estava ausente, e invadiram o local, mantendo-se, todos, à sua espreita.

Ao chegar, a vítima foi surpreendida pelos denunciados. Enquanto o denunciado
BENEDITO AELTON XAVIER DE LIMA
– para além do apoio moral que emprestou aos seus comparsas, acompanhando-os até o local dos fatos – se manteve na retaguarda, concorrendo de qualquer modo para a execução do crime, os demais denunciados ROBERT RONDON DO NASCIMENTO, ALISSON FERREIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAÚJO
,
MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE
, JAMES DE OLIVEIRA DANTAS e DEIVED DA COSTA CAMPOS dominaram a vítima e passaram a espancá-la de maneira impiedosa, agredindo-a fisicamente com pauladas, além de corda que utilizaram para amarrá-la pelo pescoço, sobremodo a impedi-la de esboçar qualquer reação – inobstante a superioridade numérica dos agentes –, infligindo-lhe, desse modo, demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, vindo a feri-la mortalmente, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fl. 58/83-IP
” (Id. n. 102110976, pp. 9-11;
sic
).

A materialidade do delito de homicídio qualificado é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 102110976, pp. 37-39), a certidão de óbito (Id. n. 102110976, p. 50), o laudo de necrópsia (Id. n. 102110976, pp. 292-317) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Diversamente, a existência (ou não) de indícios suficientes de autoria do referido crime é questão deveras contendida na espécie. Isso porque, segundo as defesas técnicas dos acusados, os elementos informativos amealhados no curso das investigações não teriam sido confirmados em juízo, situação que, à luz do artigo 155,
caput
, parte final, do Código de Processo Penal, inviabilizaria o prosseguimento da ação penal à etapa de julgamento em plenário.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que tal alegação não se sustenta.

Inicialmente, registro que o mencionado dispositivo legal preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Isso não significa que os elementos de informação obtidos durante as investigações não podem servir de respaldo à condenação ou à pronúncia, mas tão somente que, para tanto, não basta que sejam corroborados por outros indícios igualmente extrajudiciais; devem guardar coerência com pelo menos um dos elementos probatórios produzidos em juízo.

Partindo dessa premissa, observo que o investigador de polícia Rander Paulo da Costa, inquirido sob o crivo do contraditório, reportou que a viúva do ofendido, Dayanne Pontes Ribeiro, embora a princípio reticente em apontar os algozes de seu esposo – malgrado tivesse presenciado os fatos –, acabou reconhecendo fotograficamente, em delegacia, vários indivíduos envolvidos no crime, narrando com detalhes a dinâmica delitiva e o papel de cada um no episódio. Além disso, referido investigador asseverou que Dayanne somente não delatara os responsáveis quando ouvida pela primeira vez por não se sentir à vontade para tanto naquela ocasião, uma vez que havia sido ameaçada de morte pelos próprios autores do delito (Id. n. 102110995).

Registre-se que é firme na jurisprudência o entendimento de que a palavra dos policiais é elemento probatório idôneo, mormente quando não houver nenhum indício de que tais servidores pretendam incriminar alguém injustamente por motivos espúrios.

Diga-se de passagem que, em casos concernentes à atuação de organizações criminosas de notória periculosidade, é evidente que pessoas “comuns” (leia-se, não vinculadas às instituições policiais) raramente têm muito a oferecer quando se trata de descortinar a autoria delitiva. Com efeito, eventuais delações poderiam lhes sujeitar a severas represálias, uma vez que ocupam posição de acentuada vulnerabilidade perante tais facções. Portanto, em situações dessa natureza, os depoimentos prestados por agentes incumbidos da segurança pública assumem especial relevo no contexto probatório.

Pois bem; no caso dos autos, constato que as declarações do mencionado investigador realmente corroboram o
segundo
depoimento prestado por Dayanne no curso do inquérito,
in verbis
:

“
QUE, a depoente retifica suas declarações prestadas nesta delegacia em 16/01/2020, e nesta data
(13 de fevereiro de 2020)
comparece novamente para dar mais detalhes sobre o dia em que ocorreu o espancamento e homicídio do seu esposo ARNALDO, alegando a depoente que na época não quis declinar tudo o que será dito, pois estava temendo pela integridade de sua vida, bem como de seus familiares, informando que atualmente está residindo fora do bairro São Simão; QUE, no dia do crime era por volta das 10:00 horas da manhã quando a depoente estava sozinha em sua residência, quando chegou no local os indivíduos DEIVID, vulgo ‘GRAVETO’ ou ‘MAGRELO’, o qual é ‘disciplina’ da facção Comando Vermelho, no veículo GOL, G5, COR PRATA, de propriedade deste último, sendo que estava acompanhado do indivíduo de alcunha ‘
TUBARÃO
’; QUE, depois de um tempo chegaram a pé os indivíduos ROBERT RONDON,
MICKAEL
, vulgo ‘
RISADINHA’
,
ALEXANDRE
, vulgo ‘
CHULÃO’
, JAMES, vulgo ‘ACRIANO’, ALISSON, vulgo ‘CEARÁ’, o qual se recorda claramente, pois o mesmo tem uma parte das sobrancelhas raspada; QUE, logo que chegaram no local o indivíduo DEIVED, aproximou-se da depoente e disse: ‘VOCÊ TAMBÉM TAVA JUNTO?, A MULHER DO TRAFICANTE DISSE QUE O SEU MARIDO PEGOU OS FIOS DA CASA ABANDONADA, SE VOCÊ TIVER JUNTO VOCÊ TAMBÉM VAI LEVAR, MAS PRIMEIRO VAMOS TER A CERTEZA DA SUA PARTICIPAÇÃO’; QUE, no bairro todos tem ciência de que a ‘mulher do traficante’ é a pessoa de nome JANAÍNA, moradora da casa da frente onde fica a casa abandonada; QUE, após isso os indivíduos permaneceram no local por volta de trinta minutos, até que o esposo da depoente chegou, e então o vulgo ‘
TUBARÃO
’, deixou o local indo embora; QUE, a vítima chegou de motocicleta, sendo que nem mesmo chegou a descer, e então o DEIVED deu uma pancada com um caibro de madeira na cabeça da vítima, e disse, e após isso a vítima questionou, o que estaria acontecendo e então DEIVED disse: ‘VOCÊ SABE’; QUE, então a vítima tentou correr, e a depoente escutou os indivíduos gritando, ‘SEGURA ELE, SEGURA ELE’; QUE, disseram para a vítima: ‘A MULHER DO TRAFICANTE QUE MORA EM FRENTE DISSE QUE VIU VOCÊ PEGANDO, NÃO TEM COMO NEGAR’; QUE, a depoente havia recebido a ordem que permanecesse dentro de casa e não interferisse em nada, mas pela janela a depoente visualizou que a vítima já estava sentada no chão, enquanto que os indivíduos citados o agrediam com pedaços de madeira, bem como um deles, acredita que ‘
XULÃO’
, estava com uma corda em mãos, sendo que em determinado momento a vítima tentou correr para o interior da residência, e então os indivíduos o agrediram na frente da depoente, e após colocaram a corda em volta do pescoço da vítima e o arrastaram até para fora da casa, haja vista que segundo as ‘regras’ da facção as vítimas não podem ser agredidas dentro de suas próprias casas; QUE, nesta ocasião a depoente viu que a vítima já estava bastante machucada e sangrando muito, sendo que a depoente pediu para que parassem as agressões, e então DEIVED deu um empurrão na depoente e disse ‘CALA A BOCA SENÃO VOCÊ VAI TOMAR TAMBÉM’; QUE, as agressões aconteceram nos fundos da casa da depoente; QUE, a depoente se recorda que todos os indivíduos que permaneceram no local, quais sejam: DEIVED, ROBERT,
ALEXANDRE
,
MICKAEL
, JAMES e ALISSON, agrediram a vítima, e relata que cada qual estava em posse de um pedaço de madeira, agredindo a vítima; QUE, as agressões foram bastante intensas, e duraram cerca de uma hora; QUE, durante as agressões a vítima chegou a oferecer até a motocicleta dele para pagar pelo valor dos fios furtados por ele na casa abandonada, mas os agressores diziam: ‘NÓS NÃO SOMOS LADRÕES’; QUE, a depoente ouvia quando os agressores diziam, ‘estica o braço dele aí, vamos quebrar os dedos dele’ e davam golpes com a madeira, bem como faziam isso na extensão dos braços da vítima, que saía muito sangue; QUE, após as agressões, antes de saírem do local, viram que a depoente estava chorando muito, então se aproximaram DEIVED e ROBERT, e então disseram: ‘OLHA VOCÊ NÃO PROCURA A POLÍCIA, SE TIVER MOVIMENTAÇÃO DE POLÍCIA POR AQUI, A GENTE JÁ SABE QUE FOI VOCÊ, E SE ISSO ACONTECER, VAMOS VOLTAR AQUI E FAZER O MESMO COM VOCÊ’, e neste momento ROBERT encostou na cabeça da depoente, empurrando sua cabeça, uma das madeiras utilizadas, nas agressões, que inclusive estava suja de sangue; QUE, depois que saíram a depoente telefonou para o SAMU, sendo que chegaram no local, mas ficaram aguardando a Polícia Militar chegar, tendo demorado cerca de duas horas até o atendimento; QUE, a depoente esclarece que, depois que saíram, pôde perceber nos fundos de sua casa, alguns vestígios de fio queimados, e então chegou a perguntar para a vítima, se realmente tinha furtado os referidos fios, mas como ele já estava bastante machucado respondia somente ‘ME PERDOA’; QUE, a depoente tem conhecimento de que a referida casa abandonada, é de uso da facção ‘Comando Vermelho’, como ponto de droga, e outras atividades criminosas;
(...)
QUE, depois dos fatos a depoente se mudou de bairro; QUE, a depoente informa que durante o espancamento passou pela rua olhando o que acontecia, a pessoa de JANAÍNA, a qual foi a pessoa que indicou a vítima como sendo a pessoa que furtou os fios, sendo que esta estava dando gargalhada, como se estivesse rindo dos fatos
” (Id. n. 102110976, pp. 89-91;
sic
).

Ademais, conquanto os pais do ofendido, Arnaldo Carlos dos Santos e Dulce Maria dos Santos, tenham afirmado que Dayanne lhes relatara não ter visto os rostos dos autores do crime (porque supostamente encapuzados no momento do fato), tudo indica que tal afirmação se deu antes de Dayanne ser inquirida em delegacia pela segunda vez, ocasião em que retificou sua versão do episódio e identificou os agentes.

Não fosse o bastante, noto que os recorrentes
Alexandre
e
Mickael
, quando interrogados em delegacia, admitiram ter agredido a vítima, embora em circunstâncias
substancialmente
distintas daquelas descritas na peça vestibular (Id. n. 102110976, pp. 67-70
e

72-74).

A propósito, verifico que o magistrado do juízo de origem concatenou com maestria todos esses elementos probatórios e sua respectiva cronologia, demonstrando as razões pelas quais não há como descredenciar, ao menos por ora, a tese aventada na exordial. Confira-se:

“
Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que os réus concorreram para a prática dos crimes descritos na denúncia.

Neste contexto, ao ser indagado a respeito dos fatos, Rander Paulo da Costa, em juízo (id. 52265755) declarou ser investigador de polícia e que atuou nas diligências para elucidação do homicídio narrado nos autos, sendo que, no local dos fatos estava também a companheira da vítima, a senhora Dayanne Pontes Ribeiro, a qual foi questionada a respeito do que teria acontecido.

O referido policial relatou que, de início, Dayanne se mostrou muito amedrontada, por estar sendo ameaçada, e por esse motivo não teria revelado nenhuma informação.

Consignou que deram continuidade às investigações, obtendo informações, por meio de moradores do bairro, de que a vítima havia sido submetida à um ‘salve’ (punição por meio de agressões físicas), aplicado, supostamente, por alguns membros da organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’.

Esclareceu que, diante dessas informações, procuraram novamente a companheira do ofendido, tendo ela, neste segundo momento, revelado, com detalhes, a dinâmica dos fatos, ocasião em que teria indicado o nome de cada um dos autores do delito, pontuando que estes teriam permanecido em sua residência por cerca de meia hora, motivo pelo qual, segundo alegou, teria sido possível, verificar ‘de forma bem clara, a feição de cada um deles’.

Destacou que, segundo declarou Dayanne, os réus Deived e Robert teriam sido os primeiros a chegar ao local dos fatos, sendo que estes dois acusados teriam encostado um pedaço de pau, sujo de sangue, em seu rosto, ameaçando-a de morte, caso contasse algo sobre o que tinha presenciado. Pontuou que Dayanne indicou outros nomes, além de Deived e Robert.

Alegou que fez constar em relatório tudo o que Dayanne lhe relatou e que, posteriormente, ela retornou à Delegacia e narrou o ocorrido à autoridade policial, retificando as declarações prestadas em oportunidade anterior.

A testemunha Rander Paulo da Costa acrescentou que, na segunda vez em que foi ouvida, Dayanne estava mais tranquila, na medida em que teria se mudado do bairro no qual os fatos ocorreram, tendo feito, inclusive, reconhecimento fotográfico dos envolvidos.

Sobre a motivação do crime, o policial asseverou que, tanto a companheira da vítima, quanto outras pessoas ouvidas no bairro, relatavam que o ofendido foi agredido por ter, em tese, subtraído fios de energia de uma casa situada no bairro, local este que seria utilizado como esconderijo e para consumo de entorpecentes.

Consignou que o ‘Comando Vermelho’ não aceitaria a prática desse tipo de crime no bairro, motivo pelo qual a vítima foi punida.

Cumpre destacar que as informações trazidas pelo testemunho do policial Rander, são corroboradas pelos elementos de prova angariados durante a instrução policial.

Neste contexto, constata-se que a companheira da vítima, Dayanne Pontes Ribeiro, de fato, foi inquirida em duas oportunidades. Na primeira delas, em 16.1.2020 (id. 52248982 – Págs. 12/13), relatou que estava sozinha em sua residência, tendo a vítima saído para arrumar o pneu de sua moto, sendo que, ao retornar, foi agredida por alguns homens.

Mencionou que a vítima teria questionado o motivo de estar sendo agredida, tendo sido informado, neste momento, que as agressões decorriam do fato de ele ter praticado furto de fios de eletricidade em uma casa situada no bairro. Alegou que a vítima foi submetida à agressões por cerca de uma hora e meia, mas que não teria sido possível identificar os homens envolvidos.

Todavia, em consonância com as informações do policial civil Rander, no dia 13.2.2020 (id. 52248982 – Págs. 55/56), Dayanne prestou novo depoimento, trazendo novas
informações a respeito da autoria delitiva, o que aduziu ter coragem de fazer devido ao fato de ter se mudado do bairro onde ocorreram as agressões, não temendo mais por sua vida.

Nesta ocasião, Dayanne alegou que estava sozinha em sua casa quando ali chegou o réu Deived, acompanhado do acusado
Benedito
, sendo seguidos pelos corréus Robert,
Mickael
,
Alexandre
, James e Alisson.

Dayanne afirmou que Deived se aproximou dela e alegou que a vítima havia subtraído fios de energia na casa abandonada. Tendo dito isso, ali permaneceram todos até a chegada do seu companheiro, o que ocorreu depois de passados, aproximadamente, 30 minutos, quando, então, o acusado
Benedito
deixou o local.

Decorre das declarações de Dayanne que, assim que chegou, a vítima teria sido golpeada, em sua cabeça, com um pedaço de pau, pelo réu Deived, prosseguindo as agressões por todos que permaneceram presentes, tendo avistado pela janela, já que recebeu a ordem de ficar no interior da casa.

Alegou que a vítima foi agredida com pauladas e arrastada por uma corda envolta em seu pescoço, quando tentou escapar das agressões, o que perdurou por cerca de uma hora.

A testemunha Dayanne declinou que, antes de deixarem o local, Robert e Deived ameaçaram matá-la caso procurasse a polícia.

Desta feita, neste momento processual, resta evidente que as declarações da testemunha Dayanne foram repetidas em juízo, por meio da descrição detalhada e coerente fornecida pelo depoimento do policial Rander Paulo da Costa (id. 52265755).

Por outro lado, em princípio, o fato das testemunhas Dulce Maria dos Santos e Arnaldo Carlos dos Santos, pais da vítima, terem aduzido, em juízo (id. 52265755), que Dayanne teria dito que os envolvidos na prática do delito estavam com os rostos cobertos, isoladamente, não serve para a finalidade de afastar os indícios de autoria.

Esta aparente inconsistência, ao menos nesta fase processual, restou sobrepujada pelos depoimentos do policial Rander e da testmeunha Rayanne, na medida em que narraram a existência de ameaça de morte caso a polícia fosse procurada, o que pode ter ocasionado divergência entre o que foi relatado aos pais e à polícia, em cada uma das oportunidades.

Neste ponto, é relevante ressaltar que, conforme destacado alhures, a companheira da vítima foi inquirida a respeito dos fatos, na delegacia de polícia, por duas vezes, sendo, a última, quando já tinha mudado do bairro.

Esta constatação é importante posto que as testemunhas Dulce Maria dos Santos e Arnaldo Carlos dos Santos mencionaram que não tiveram mais contato com Dayanne depois que ela se mudou, ou seja, a versão apresentada por elas, em juízo, se assemelha aos fatos narrados pela companheira da vítima quando ainda se sentia ameaçada.

Por seu turno, na seara de investigação policial (id. 52248988 – Págs. 75/77), o réu Robert alegou que, juntamente com
Alexandre
, James e
Mickael
, foi até a residência da vítima, para interpelá-la sobre o motivo dele ter invadido a residência de ‘um senhor’.

O aludido acusado mencionou que a vítima não gostou de ser abordada e investiu contra ele e seus amigos com uma faca, quando, então teriam tentado foragi, mas o acusado
Alexandre
teria sido alcançado pela vítima, razão pela qual a agrediu, o que fez juntamente com James, por cerca de 20 minutos.

No mesmo sentido foram os fatos narrados pelo acusado
Alexandre
que, na delegacia de polícia (id. 52248982 – Págs. 34/36), assumiu que estava com Robert, James e
Mickael
na data dos fatos e que estes agrediram a vítima.

Os interrogatórios em sede policial de
Mickael
(id. 52248982 – Págs. 38/40) e James (id. 52248982 – Págs. 43/44), não diferem das versões de Robert e
Alexandre
, porquanto assumiram que agrediram a vítima, juntamente com o acusado Robert.

(...)

Desta feita, os depoimentos e demais elementos constantes nos autos e acima mencionados, apresentam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída aos acusados
Alexandre
,
Benedito
, Deived e
Mickael
.

Frise-se que, embora os depoimentos salientados alhures indiquem que alguns réus atuaram exclusivamente na agressão e outros na abordagem, ameaça e restrição da liberdade da testemunha Dayanne até que seu companheiro chegasse, nesta fase, não cabe ao Juízo monocrático, o enfrentamento acerca da extensão da participação de cada um dos réus na suposta prática do crime, o que se considera, especialmente em relação ao réu
Benedito
” (
Id. n. 102110978, pp. 282-286).

Convém rememorar que a decisão de pronúncia não comporta juízo de certeza, mas sim de probabilidade, uma vez que não se exige demonstração cabal da procedência da imputação, mas apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação, consoante o art. 413,
caput
, do CPP. Assim, nessa etapa do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, incide a máxima
in dubio pro societate
,
a fim de prestigiar a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri para o julgamento de casos dessa natureza.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os elementos probatórios produzidos até o momento autorizam o prosseguimento da ação penal à sua segunda e derradeira fase.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CODENUNCIADO E DOS DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO – INTERROGATÓRIO REALIZADO EM DELEGACIA NA PRESENÇA DE DEFENSORA PÚBLICA E DO PRESIDENTE DA SUBSECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – TORTURA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – VERSÃO DO CODENUNCIADO, NA FASE JUDICIAL, ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – INVESTIGAÇÕES ESCORREITAS – IRREGULARIDADES QUE, AINDA QUE CARACTERIZADAS, NÃO TERIAM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL – NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO CADERNO POLICIAL –
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA
OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE RESPALDAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ACERVO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo comprovação de que a delação extrajudicial do codenunciado decorreu do emprego de tortura, não há falar em anulação desse elemento informativo, nem muito menos dos demais indícios coletados ao longo das investigações policiais.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima in dubio pro societate
.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015565-43.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 8.2.2021).

Finalmente, registre-se ser impossível a despronúncia dos recorrentes em relação ao crime de organização criminosa, uma vez que, consoante a melhor doutrina, em situações dessa natureza, o magistrado, se pronunciar o réu pelo crime doloso contra a vida, não terá a liberdade de dar destino diverso à infração penal conexa.

A propósito, veja-se o escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“
42-E. Crimes conexos: devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do juiz. Quando se vislumbra a competência do Tribunal do Júri para o delito principal – crime doloso contra a vida – as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados. Não cabe ao magistrado togado qualquer avaliação acerca da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade no tocante aos conexos.
(...)
Por isso, pronunciado o réu pela infração dolosa contra a vida, eventual crime conexo segue o mesmo destino
”

(
Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 820).

Renato Brasileiro de Lima compartilha desse entendimento:

“
Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal.

Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais
”

(
Manual de Processo Penal, vol. II
. Niterói: Editora Impetus, 2012, p. 421).

No mesmo sentido, as lições de Aury Lopes Jr.:

“
Quando existe algum delito conexo ao crime doloso contra a vida, a regra é: pronunciado o crime de competência do júri, o conexo o seguirá.
(...)
não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente [doloso contra a vida]) do crime conexo. Limita-se a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo júri, juntamente com o crime prevalente.

Em suma, quanto ao crime conexo, é importante compreender que ele não poderá ser objeto de decisão condenatória ou absolutória nessa fase. Ele seguirá o crime prevalente para o Tribunal do Júri, em caso de pronúncia, ou será redistribuído nos demais casos. O conexo nunca é julgado nesse momento
”

(
Direito Processual Penal
, 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 1.005).

A jurisprudência ecoa tal posicionamento, como se depreende do seguinte aresto:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.º, INCISOS III E IV C/C ART. 211 DO CÓDIGO PEN
AL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...) –
4. TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA JULGAR CRIMES CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Compete ao Conselho de Sentença processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, de modo que admitida a acusação do delito de homicídio, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados
”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 50163/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.7.2015; data da publicação: 21.7.2015).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021